Tribunal: TJDFT
Processo: 0728685-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728685-33.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MITSUMAR VEICULOS LTDA AGRAVADO: MARIA DE FATIMA BARROS FURTADO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MITSUMAR VEÍCULOS LTDA contra a r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0711908-04.2024.8.07.0001, proposta por MARIA DE FÁTIMA BARROS FURTADO em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID. 238797997, integrada pelo pronunciamento judicial de ID. 240633662, origem), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva ad causam, afastou a validade da cláusula contratual de eleição de foro, acolheu a prejudicial de prescrição relativamente ao pedido de compensação por danos morais, e determinou a inversão do ônus da prova. Em suas razões recursais (ID. 74001494), o agravante suscita a preliminar de ilegitimidade ativa de MARIA, uma vez que a agravada não preencheria os requisitos para figurar no polo ativo da ação. Afirma que toda a tratativa relacionada ao negócio jurídico do automóvel ocorrera em nome de IGOR SADZEVICIUS, que consta, inclusive, como proprietário do veículo na Nota Fiscal e no DUT. Suscita, também, a preliminar de ilegitimidade passiva, haja vista que o pedido de transferência deveria ser dirigido a quem figura como proprietário do automóvel. Aduz que, diante da regra prevista no art. 123 do Código de Trânsito, está configurada a ilegitimidade de ambas as partes no caso em tela. No que tange à prescrição do pedido principal — obrigação de transferir o automóvel —, assevera que o termo inicial se iniciou na data do suposto evento danoso, e que se aplicaria o prazo trienal previsto no artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil. Dessa forma, tendo em vista que a suposta falha na prestação do serviço teria decorrido de negociação realizada em outubro de 2012, e considerando que o ajuizamento da ação ocorrera em março de 2024, a pretensão estaria fulminada desde outubro de 2015. Complementa que, mesmo diante da consideração do prazo decenal, a pretensão estaria igualmente alcançada pela prescrição. Outrossim, fundamenta que não se cuida de relação continuada, que se renova a cada dia, ou de direito que surgira apenas com o conhecimento da existência de débitos em relação ao veículo, uma vez que o automóvel é de uso da autora desde 2012. Suscita, ainda, a incompetência do Juízo a quo, ao argumento de que, seja pela localização da sede da ré/agravante (Rio de Janeiro/RJ), ou pelo endereço do comprador constante da Nota Fiscal, também domiciliado no Rio de Janeiro, o foro competente para instruir e julgar o processo seria um da Justiça Carioca. Argumenta que a cláusula de eleição de foro, apesar de constar de documento apócrifo, não poderia ser desconsiderada, uma vez que, na época da sua pactuação, atendia à finalidade contratual e as duas partes eram residentes no estado do Rio de Janeiro. Por fim, alega que não houve fundamentação dos motivos que levaram à rejeição dos embargos de declaração de ID. 240032895 (origem), razão pela qual restaram violados os artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Ao final, requer a reforma da r. decisão recorrida, com: a) o reconhecimento da ilegitimidade ativa e passiva; b) o reconhecimento da ocorrência da prescrição em sua modalidade trienal ou, subsidiariamente, decenal; c) o reconhecimento da incompetência do Juízo originário. Alternativamente, pugna pela anulação da r. decisão integrativa de ID. 240633662 (origem). Comprovante de recolhimento do preparo acostado no ID. 74035689. É o relatório. Decido. De início, verifico que não foram formulados pedidos em sede de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de julho de 2025 às 15:58:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora